Tribunal: TJBA
Processo: 8028157-55.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8028157-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MANOEL DE DEUS LOUREIRO FILHO Advogado(s): LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA SEM NOVAS PROVAS OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Manoel de Deus Loureiro Filho, com o objetivo de desconstituir Acórdão transitado em julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, sob o argumento de erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível a revisão da dosimetria da pena com fundamento na suposta inadequação da valoração negativa da culpabilidade, à luz dos mesmos elementos probatórios já analisados no processo originário, sem apresentação de novas provas ou demonstração de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação com caráter excepcional, destinada exclusivamente às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida com base nos mesmos elementos fáticos e jurídicos apreciados nas instâncias ordinárias. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da dosimetria apenas quando surgirem novas provas que demonstrem erro na fixação da pena ou quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso. 5. No caso concreto, a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, os quais revelam uma maior reprovabilidade da conduta do ora Revisionando, valendo destacar que tal circunstância não foi utilizada como qualificadora, não havendo que se falar em bis in idem. 6. As pretensões deduzidas na Revisão Criminal consistem em mera reiteração de teses já enfrentadas e afastadas no julgamento da apelação, não se configurando hipótese de cabimento da ação revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena com base em elementos já analisados, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou apresentadas novas provas que evidenciem erro do juízo sentenciante. 2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos. 3. A ausência de novas provas ou de flagrante ilegalidade impede o acolhimento do pedido revisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 626, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 29.03.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 693.333/AP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.977.909/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18.03.2022; TJBA, Revisão Criminal n.º 0027529-86.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 31.10.2018; TJBA, Revisão Criminal n.º 0022405-93.2015.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 18.08.2017; TJBA, Revisão Criminal n.º 0005313-34.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, pub. 01.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8028157-55.2025.8.05.0000, requerida por MANOEL DE DEUS LOUREIRO FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09